Tribunal: TJDFT
Processo: 0737910-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737910-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, TARCÍSIO JOSÉ SOBREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. ÚLTIMA PARCELA NÃO PRESCRITA. PRELIMINARES. PREVI. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CARACTERIZADA. MÉRITO. BET. REVISÃO. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DO CRÉDITO. EXCLUVIDADE. PARTICIPANTES E BENEFICIÁRIOS. REPASSE AO PATROCINADOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO. PODER REGULAMENTAR. 1. Em que pese não se tratar de complementação de aposentadoria, o prazo a ser observado também deve ser o quinquenal, por aplicação analógica da Súmula 291 do STJ, tendo em vista a pretensão de receber a diferença entre o valor efetivamente pago e aquilo que entende ser devido. Precedentes. 2. Tratando-se de verba de natureza alimentar recebida mensalmente, portanto, de trato sucessiva, a prescrição somente atinge as parcelas anteriores ao quinquênio prévio ao ajuizamento da ação. 3. Considerando que o cerne da questão se cinge em aferir se a autora possui direito ao recebimento dos valores equivalentes às parcelas do BET – Benefício Especial Temporário, que foram destinadas ao órgão patrocinador – Banco do Brasil, não há que se falar em necessidade de incluir a União apenas porque se discute legalidade de Resolução editada pela PREVIC, mormente quando inexiste interesse jurídico e o ingresso do ente público como parte não afetaria o julgamento da causa. 4. Nos termos do art. 46, §4o, do CPC, havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no de qualquer deles, à escolha do autor. Sendo o primeiro réu, Banco do Brasil, sediado em Brasília/DF, não há que se falar em incompetência de juízo. 5. A disposição do art. 20, inciso III, da Resolução MPS/CGPC no 26/2008, que estabeleceu que a reserva especial seria paga aos participantes e ao patrocinador de forma paritária, está em desacordo com as normas previstas no art. 202 da Constituição da República, bem como nas Leis Complementares no 108/2001 e 109/2001, de forma que a destinação das parcelas do custeio, sejam as pagas pelo participante, como as vertidas pelo patrocinador, devem ser direcionadas exclusivamente para o beneficiário. 6. Isso porque nenhum dos dispositivos estabelecem que eventual benefício ou seu valor correspondente, decorrente da reserva especial, deva ser restituído ao patrocinador na mesma proporção do benefício pago ao participante. 7. Nesse esteio, em que pese a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos para complementar as leis e permitir, no caso concreto, a sua efetiva aplicação, viola o poder regulamentar a edição de norma que extrapole a função de “complementar” e invada a competência do legislativo, retirando direito dos participantes e beneficiários de previdência privada, quando não há respaldo legal para tanto. 8. Deu-se provimento ao recurso para afastar a prejudicial de prescrição. No mérito, julgou-se parcialmente procedente a demanda. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, por se tratar de questão cível em que se reclama suposta ilegalidade e prejuízo resultantes do acordo entre a instituição bancária e a previdenciária; c) artigos 5o, 19, 20, §§ 1o, 2o e 3o, 21 e 74, todos da Lei Complementar no 109/2001, por entender que o superávit do benefício é destinado ao banco patrocinador, não cabendo ao participante o resgate da totalidade da reserva; d) artigos 17 da Lei Complementar no 109/2001, 187 e 884, ambos do Código Civil, afirmando que a restituição do BET em favor do participante enseja enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 206, §3o, inciso V, do Código Civil, 5o, 19, 20, §§ 1o, 2o e 3o, 21 e 74, todos da Lei Complementar no 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004